Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700089-70.2024.8.07.0001 APELANTE: NILSIRAN MARIA RANGEL OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Da análise dos autos, vê-se que a apelante-autora não comprovou o recolhimento do preparo recursal nem formulou pedido de reforma da r. sentença para lhe deferir o benefício da gratuidade de justiça, limitando o apelo a impugnar “sentença que determina o recolhimento da taxa judiciária” (id. 58090759, pág. 3). Assim, à apelante-autora, Nilsiran Maria Rangel Oliveira, para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Ainda, à apelante-autora para que esclareça o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 1o e 4o da Lei 11.608/2003 do Estado de São Paulo na presente demanda. Brasília - DF, 22 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora